Tribunal: TJSP
Processo: 0509766-23.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 1996 a 2005 – Município de Guarulhos – Prescrição antes do ajuizamento da execução – Ocorrência apenas quanto aos exercícios de 1996 a 2001 – Aplicação do enunciado da Súmula 409 do c. STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.